Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-69.2022.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000398-69.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK VINICIUS COLEN FELIX - CPF: 062.216.211-00 (APELANTE), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA - CPF: 060.502.101-52 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARINICE CARMEM REIS DE BARROS - CPF: 012.133.331-05 (APELANTE), RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA - CPF: 071.346.941-27 (APELANTE), UESLEN GONCALVES BARROS - CPF: 047.232.191-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA MARIA DINIZ - CPF: 002.731.011-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 060.494.481-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LINO RAMOS - CPF: 071.590.911-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA BORGES DINIZ - CPF: 060.168.421-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS COLEN FELIX - CPF: 062.216.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINICE CARMEM REIS DE BARROS - CPF: 012.133.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Organização Criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] E Tráfico De Drogas. Preliminares - Incompetência Territorial e nulidade da quebra de sigilo de dados telefônicos. Rejeição. Mérito. Insuficiência Probatória Para Condenação Por Organização Criminosa. responsabilidades penais mantidas. penas do primeiro apelante readequadas. Recursos do primeiro apelante provido parcialmente e do segundo/terceiro apelantes Desprovido.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória por organização criminosa e associação ao tráfico de drogas que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 9
(nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, o segundo por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, e o terceiro por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a
5 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado, visando a nulidade do processo por incompetência territorial, das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos, absolvição dos crimes ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; 2)
quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada por autoridade incompetente
; 3) insuficiência de provas para condenações da organização criminosa e tráfico de drogas; 4) elevação da pena-base do trafico de drogas sem fundamentação idônea.

III.
Razões de decidir

1.O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ.

2.Inexiste “
nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial”.

3.Os depoimentos do delegado de Polícia e investigadores de polícia, em harmonia com as demais provas [declarações de codenunciada; apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda e porção maior, balança de precisão, dinheiro e comprovantes de depósitos relativos a compra e venda de substâncias entorpecentes]

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais ter em depósito drogas em desacordo com determinação legal e com finalidade mercantil.

4.Devem ser mantidas as responsabilizações penais por organização criminosa, se as provas produzidas no autos,
“notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que os apelantes se agremiaram à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves”.

5.
O cometimento de delitos que contribuem com o fortalecimento de facção criminosa [
“Comando Vermelho”
], mediante pagamento de
“taxa”
para grupo, extrapola as consequências inerentes ao tipo penal e justifica a elevação da pena-base.

6.As quantidades [123,63g de pasta-base de cocaína; 270 (duzentos e setenta) selos de LSD] e acentuado grau de nocividade da cocaína e do LSD, as quais são dotadas de alto poder viciante e
“alucinógeno”
, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7.A “
natureza e quantidade de drogas constituem vetor judicial único e não podem ser cindidos para aumentar a pena duas vezes, sob pena de bis in idem”.

8. A confissão espontânea “
deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.

9.Reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
“deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente para readequar as penas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do segundo e terceiro apelantes desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A Resolução nº 11/2017 do TJMT confere competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva.

2.

Apresenta-se válida a quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada por juiz que, à época, detinha competência aparente, ainda que posteriormente declinada.

3.

“A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da venda do entorpecente, bastando a apreensão de substância ilícita em quantidade incompatível com o consumo pessoal, associada a outros elementos indicativos de mercancia, tais como balança de precisão e fracionamento da droga.”

4.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
. Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”.

4. A utilização da natureza e quantidade de drogas para elevar a pena-base em duplicidade configura
bis in idem
.

5.Se o apelante confessou a autoria, na fase investigativa, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013,
art. 2º, §
2º e § 4º, I
; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013;
HC
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, 18.2.2016;
STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020;
EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021; AgRg no RHC 155.749/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 18.5.2020;
AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023; AgRg no HC n. 677.499/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 29.4.2022;
AgRg no HC nº 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; REsp nº 2.175.771/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025; AgRg no AREsp nº 2.755.915/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024; AgRg no HC nº 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025;
TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020; HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022
; HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021;
Enunciados Criminais 3, 7, 8 e 11; AP NU 1001005-67.2022.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, 10.11.2023; AP NU 1006365-41.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.1.2024; AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019; AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; AP NU 1029933-46.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.2.2025; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020; AP NU 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 4.4.2025; AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024;
AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 31.3.2025; AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023; AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023.

Doutrina citada
: ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/; MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392 e p. 426; CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000398-69.2022.8.11.0100- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA

RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA

UESLEN GONÇALVES BARROS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e UESLEN GONÇALVES BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (PJe NU 1000398-69.2022.8.11.0100), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 9
(nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - , o
segundo
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa,
em regime inicial semiaberto - art. 2º, §
2º e § 4º, I,
da Lei nº 12.850/2013 -, e o
terceiro
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] a
5 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 2º, §
2º e § 4º, I,
da Lei nº 12.850/2013 - (ID 234424907 - fls. 2.509/2.806).

KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a elevação da pena-base ocorreu sem fundamentação idônea.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 234424926).

RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e UESLEN GONÇALVES BARROS suscitam nulidade por: a) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
; b)
das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”
.
No mérito, alegam insuficiência probatória para as condenações por organização criminosa.

Pedem o provimento para que seja anulado o processo a partir do recebimento da denúncia ou as provas oriundas dos aparelhos celulares apreendidos e, por conseguinte, absolvidos, também, por insuficiência de provas (ID 234424962).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO - pugna pelo desprovimento do apelo (ID 234924465/ID 245623154).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo
“não acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 249876170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e UESLEN GONÇALVES BARROS] suscitam nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Brasnorte, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe NU 1000398-69.2022.8.11.0100) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que os apelantes e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Portanto, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e UESLEN GONÇALVES BARROS] arguem nulidade
das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”.

O Juízo Vara Única da Comarca de Brasnorte (PJe NU 10000359-72.2022.811.0100) autorizou a quebra de
a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos doa celulares apreendidos ao considerar os
“indícios de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa”
(
Daiane Marilyn Vaz
, juíza de Direito – ID 234424907).

Após a conclusão do inquérito policial, a PROMOTORIA CRIMINAL DE BRASNORTE ofereceu denúncia [no dia 22.10.2020] em face de KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, Gean Wiler Barros e Marinice Carmem Reis de Barros tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,

KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, Gean Wiler Barros, Erick Vinicius Colen Felix, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS e Marinice Carmem Reis de Barros por organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (ID 234424721).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte declinou [em 18.5.2022] a competência ao Juízo da “
7ª Vara Criminal de Cuiabá”
(
Daiane Marilyn Vaz
, juíza de Direito - ID 234424723).

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] recebeu a inicial acusatória em 9.12.2020, oportunidade na qual ratificou os atos praticados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (ID 234424746).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado
teoria do juízo aparente
[...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.”
(EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021)

Com efeito,
“não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial”
(STF, HC
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, 18.2.2016).

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento de que é possível a ratificação “
dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. Por isso, não há que se falar em nulidade.”
(STJ; AgRg no RHC 155.749/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 18.5.2020).

Colhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para
ratificar
, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de forma implícita
com o regular prosseguimento do feito.”
(HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021)

Sendo assim, não se verifica nulidade das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º FATO: TRÁFICO DE DROGAS – KESSIO

Conforme noticia o incluso caderno investigativo, no dia 23/04/2022, por volta das 14h30min, no interior do veículo Uno, cor vermelha, placa MDA 0475 e na residência particular localizada na Rua Sete Quedas, Bairro Nosso Lar, Brasnorte/MT, constatou-se que o denunciado KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 270 (duzentos e setenta) unidades de substância análoga a LSD, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão e R$ 3.885,00 em espécie (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). [...]

2º FATO: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Segundo apurado no incluso caderno investigatório, especialmente nos meses de janeiro a abril do ano 2022, nesta cidade e Comarca de Brasnorte, os denunciados KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS, ERICK VINICIUS COLEN FELIX, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS se associaram de forma estável e permanente, reunindo esforços com a finalidade de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). [...]

5º FATO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

[...] em data e horário a serem melhor apurados na instrução criminal, porém, ao menos até o dia 27/04/2022, nesta cidade e comarca de Brasnorte e região adjacente, os denunciados KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS, ERICK VINICIUS COLEN FELIX, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS, MARINICE CARMEM REIS DE BARROS e a adolescente Valéria Borges Diniz integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”, realizando funções como executores locais dos crimes ordenados por comandantes da facção, na medida em que cometiam crimes, especialmente tráfico de drogas, crimes contra a liberdade pessoal e contra a vida (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/13). [...]

Ante o exposto, denuncio: a) KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput (1º e 2º FATOS), ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material; b) GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003 (2º, 3º e 4º FATOS) em concurso material; c) KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS, ERICK VINICIUS COLEN FELIX, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS como incursos no art. 2º, §2º e § 4º, I, da Lei 12.850/13 (5º FATO), todos na forma do art. 69, do Código Penal [...].”
(
Álvaro Schiefler Fontes, promotor de Justiça – ID 234424721)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A denúncia (id. 84552087) imputa aos KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS, ERICK VINICIUS COLEN FELIX, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS a prática do delito tipificado no art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei 12.850/13,
in verbis: [...]

A denúncia, também, imputou aos acusados KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos descritos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06,
in verbis
: [...]

E, por fim, imputou a prática do crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido aos acusados GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS, conforme art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003,
in verbis
: [...]

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI 12.850/2013): [...]

DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06): [...]

Extrai-se dos autos que
a investigação que culminou no oferecimento da denúncia referente a esta Ação Penal se iniciou após o homicídio da jovem Ellen Nascimento na cidade de Brasnorte/MT em meados de abril de 2022, quando a jovem teria sido executada por membros da facção ‘Comando Vermelho’ por ter feito apologia à facção rival ‘PCC’ nas redes sociais.

Após isso, durante as investigações policiais do assassinato, declararam os agentes de Polícia Civil que notaram uma movimentação suspeita de um veículo Uno, de cor vermelha, que transitava muito lentamente em frente à Delegacia enquanto testemunhas eram ouvidas na tentativa de esclarecer as circunstâncias do homicídio de Ellen Nascimento.

Segundo a testemunha comum e Investigadora de Polícia Civil GRACIELLY ROSA ORMOND, o acusado RYAN

APARECIDO CORREA DA SILVA teria declarado em sede policial que, na ocasião em que teria ido comprar drogas na casa de UESLEN, que seria membro Comando Vermelho e que teria determinado o ‘salve’, percebera que os integrantes estariam buscando Ellen para ‘dar um salve’, ou seja, aplicar castigo físico ou até executá-la, visto que teria demonstrado apoio à facção rival.

Além disso, RYAN teria afirmado que o pessoal de UESLEN GONÇALVES BARROS usava um veículo Uno, de cor vermelha, para a execução dos crimes, o que acentuou as suspeitas dos agentes policiais quanto ao veículo que transitava repetidamente em frente à Delegacia, a ver o depoimento judicial da IPC GRACIELLY ROSA ORMOND: [...]

Dessa maneira, em determinado momento os agentes policiais identificaram e acompanharam o referido veículo, que na ocasião estava sendo dirigido por KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, tendo sido abordado pelos policiais em frente à sua residência, momento em que apreenderam uma porção de maconha no painel do veículo e, após isso, com anuência do acusado, adentraram à sua residência, alegando o acusado que não teriam mais entorpecentes em sua casa.

Nesse momento, realizando a busca em sua casa, a ação dos agentes policiais resultou na apreensão de uma vultosa quantidade de diversos entorpecentes, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, um celular e R$ 3.885,00 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) em espécie, conforme Termo de Apreensão acostado no id. 83725115 - Pág. 16.

Acerca desses fatos, declararam os agentes policiais em Juízo: [...]

Dessa maneira, após a prisão em flagrante de KESSIO, que fora convertida em prisão preventiva pelo tráfico de drogas, foi concedida à Autoridade Policial a autorização judicial para efetuar a busca e apreensão na residência onde morava sua mãe MARINICE e seu irmão GEAN, bem como na residência onde se acreditava residir seu irmão UESLEN, que era o mesmo local onde KESSIO fora preso em flagrante delito.

Assim sendo, durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, foram encontradas duas munições de calibre 38, porções de pasta base de cocaína, além de cadernos de anotações de contabilidade referentes ao extenso tráfico de drogas praticado na região, o que culminou na prisão em flagrante delito da acusada MARINICE CARMEM REIS DE BARROS pela suspeita da prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e pose irregular de arma de fogo de uso permitido.

Concomitantemente, durante cumprimento da busca e apreensão na residência onde KESSIO fora preso em flagrante delito, afirmaram os Investigadores de Polícia Civil, em Sede Policial, que teriam sido encontradas porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína (id. 83725116 - Pág. 8/11/14), o que também resultou na prisão em flagrante de GEAN WILER BARROS pelos indícios de tráfico de drogas, visto que se encontrava no local durante o cumprimento do mandado.

Quanto ao depoimento falso prestado em sede policial pelo acusado RYAN, descobriu-se posteriormente que o acusado teve participação essencial nos fatos que culminaram na execução da jovem Ellen Nascimento e por isso mentiu quanto a sua participação, tendo sido um dos responsáveis na sua morte ao efetuar dois disparos na vítima sob o pretexto de ser “batizado” na facção Comando Vermelho, ou seja, integrar efetivamente como um membro da organização criminosa. [...]

Nesse sentido, RYAN confessou os fatos acima narrados durante o seu interrogatório judicial, afirmando que foi responsável por efetuar os dois primeiros disparos contra a vítima com a finalidade de ser aceito na ORCRIM Comando Vermelho, mas que não teria sido admitido na facção por motivos que desconhece.

Ainda, afirma que seus contatos dentro da facção eram UESLEN e ERICK, e que estes o ajudaram a “vestir a camisa do CV”, além de que ERICK poderia ter sido o responsável por ordenar a execução da jovem.

Esclareceu, ainda, o acusado RYAN que UESLEN GONÇALVES BARROS exercia a função de liderança máxima na cidade de Brasnorte/MT, apenas abaixo da faccionada conhecida como “DRIKA”, bem como que ERICK VINICIUS COLEN FELIX estaria subindo para a função de “Disciplina”, que consiste em aplicar castigos físicos e até execuções, quando assim determinadas pelo alto escalão da Organização Criminosa.

Quanto à imputação da agravante pela participação de adolescente na Organização Criminosa, o acusado RYAN declarou em seu interrogatório que ERICK teria uma namorada menor de idade chamada Valéria e que esta teria participado dos atos preparativos para a consumação do homicídio de Ellen, visto que ERICK e Valéria chegaram juntos à casa de RYAN, onde este acusado afirma que Ellen foi rendida e amarrada pela adolescente e seu namorado, conforme transcrição de seu interrogatório judicial: [...]

Quanto à atuação de ERICK como “Disciplina” do Comando Vermelho, é necessário apontar que meses antes do homicídio da jovem, o acusado teria sido responsável pelo sequestro de um usuário de droga, que possivelmente teria dívidas com a facção, na tentativa de aplicar um “salve” contra ele, mas que, por descuido dos sequestradores, a vítima conseguiu se evadir da punição que poderia culminar em sua morte, resultando assim na instauração da Ação Penal de nº 1000446-28.2022.8.11.0100, como narraram às testemunhas policiais: [...]

Imperioso notar a dissonância em relação às funções que teriam sido exercidas dentro da Organização Criminosa pelos acusados GEAN e MARINICE, em razão do fato daquele ter emprego fixo em um mesmo local há mais de dez anos e desta pelos indícios de que estaria apenas tentando salvaguardar seus filhos que seriam faccionados, mas que restavam dúvidas quanto ao seu pertencimento à facção.

Pertinente esclarecer que, conforme consta nos Autos de Prisão em Flagrante Delito nº 1000374-41.2022.8.11.0100, na manhã do dia 27.04.2022 a Autoridade Policial recebeu a informação que os investigados estariam na eminência de se evadir da cidade, motivo que levou ao convencimento do Delegado de que ainda estariam em flagrante delito do crime de organização criminosa, determinando assim que fossem capturados onde quer que estivessem.

Nesse contexto, o acusado ERICK foi capturado pela Polícia Militar na residência de seu pai, juntamente com sua namorada adolescente Valéria, sendo conduzido à Delegacia onde recebeu voz de prisão.

Ainda, foi localizado Luiz Rafael, que confessou ter participado do homicídio de Ellen, bem como apontou os demais coparticipes, inclusive tendo declarado que ERICK e RYAN são membros do Comando Vermelho, conforme seu interrogatório em sede policial (id. 83725099 - Pág. 3) onde afirmou:
“QUE acredita que ERIC, Luan, RYAN e o motorista são faccionados do comando vermelho”
.

Além disso, nesta ocasião foram apreendidos quatro aparelhos celulares, sendo dois deles em posse de ERICK, um deles com Luiz Rafael e outro com Valéria, sendo que todos foram objetos de perícia para extração de dados, como logo será exposto.

Por outro norte, quanto às apreensões realizadas em razão da prisão em flagrante delito de KESSIO e dos cumprimentos de mandado de busca e apreensão, que culminaram nas prisões de GEAN e MARINICE, foram realizados laudos periciais que atestaram de modo definitivo a composição entorpecente das substâncias apreendidas e a capacidade de disparo das munições apreendidas.

Os Laudos Periciais acostados nos ids. 117605269, 117605286 e 117605290 atestaram que as substâncias apreendidas com KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA totalizaram: 123,63g (cento e vinte e três gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína, 17,14g (dezessete gramas e quatorze centigramas) de maconha e 370 (trezentos e setenta) selos de substância entorpecente classificada como “2C-E”
(que está inclusa na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proibido no país)
. [...]

Em contrapartida, o Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2023.119682-A01121943455 (id. 121943455) teve como objeto quatro aparelhos celulares constantes no Termo de Apreensão acostado no id. 86726542 - Pág. 14, que foram apreendidos na ocasião da prisão em flagrante delito do acusado ERICK VINICIUS COLEN FELIX, sendo que dois dos celulares eram de sua propriedade, um de Luiz Rafael e outro da adolescente Valéria. Ainda, necessário consignar que um dos celulares de ERICK (Objeto 04: iPhone, cor cinza) não pôde ser objeto de perícia pela incapacidade de ligar o aparelho.

Ao analisar a extração dos dados celulares do aparelho de Luiz Rafael de Oliveira (Objeto 01, modelo Redmi 9T), foi possível identificar diálogos por mensagem de voz no aplicativo
WhatsApp
travados com ERICK que tratavam abertamente sobre a comercialização de drogas empregada pelo acusado, conforme as transcrições que seguem: [...]

Percebe-se, assim, que ERICK estaria se justificando para Luiz Rafael, pois este acreditava que aquele teria vendido nove gramas de maconha para um terceiro pelo valor de cinquenta reais, subentendendo-se que, pelo teor da conversa, seria um valor abaixo do comercializado normalmente, visto que Luiz Rafael afirma que caso ERICK estivesse vendendo nesse valor também iria querer comprar do acusado.

Após isso, ERICK se retrata falando que só teria vendido para o terceiro por que este estaria sem maconha e que aquele iria lhe ressarcir a mesma quantidade de entorpecente posteriormente.

Ademais, importante reiterar que o acusado RYAN afirmou em Juízo que ERICK e sua namorada adolescente Valéria chegaram juntos até sua residência, onde foi rendida e amarrada a vítima Ellen Nascimento momentos antes de ser executada. Ainda, afirmaram de maneira uníssona as testemunhas comuns quanto ao envolvimento da adolescente nos crimes cometidos por seu namorado ERICK, tendo este confessado ter amarrado Ellen na ocasião, mas
negando o envolvimento de Valéria. [...]

Sem prejuízo, quanto ao crime de Organização Criminosa, ERICK também exerceu cumulativamente a função de ‘Disciplina’, visto que o acusado foi responsável por render e amarrar a vítima Ellen, em conjunto com sua namorada adolescente Valéria.

Como já visto anteriormente, ERICK certamente tinha ciência da execução que fora ordenada contra a jovem Ellen
, bem como auxiliou o corréu RYAN a ingressar na ORCRIM por meio do homicídio contra a vítima, tendo o acusado ERICK plena ciência do emprego da arma de fogo dentro da facção criminosa que integrou.

Dessa maneira, incontroversa a condenação de ERICK VINICIUS COLEN FELIX pelo crime descrito no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

Ainda, referente às extrações de dados celulares, no aparelho de Luiz Rafael foi possível extrair um diálogo travado entre aquele e o acusado RYAN, tendo este comentado sobre o comportamento dos outros criminosos da cidade que portavam armas de fogo nas festas. [...]

Além disso, Luiz Rafael fala para RYAN que, assim que recebesse o dinheiro de um terceiro, iria fazer a transferência para o acusado por meio de “PIX”, tendo o acusado afirmado que usaria o dinheiro para pagar a sua “lojinha”, fazendo clara alusão ao seu cadastro dentro do Comando Vermelho para comercializar drogas, visto que a ORCRIM usualmente cobra uma taxa mensal para permitir que cada indivíduo pratique a traficância na região. [...]

Consoante com todo o exposto, necessário afirmar que restou cabalmente provado que RYAN manteve uma “
lojinha
”, ou seja, um ponto de venda de drogas sob o resguardo e controle do Comando Vermelho, exercendo a função de ‘Lojista’ enquanto integrante da Organização Criminosa, sendo que esta possibilitou ao acusado que exercesse reiteradamente a traficância de drogas na cidade de Brasnorte/MT em desacordo com determinação legal.[...]

Inobstante, faz-se impreterível a condenação de RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA pelo crime de Organização Criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, descrito no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, uma vez que restou provada atuação do acusado como ‘Lojista’ dentro da facção Comando Vermelho, bem como tinha ciência da participação da adolescente Valéria nos crimes cometidos pelos faccionados, inclusive nos atos preparatórios do homicídio da jovem Ellen, ocasião em que RYAN confessou ter efetuado dois disparos contra a vítima, o que confirma que o acusado empregou o uso de arma de fogo em prol da facção criminosa.

Quanto ao acusado UESLEN GONCALVES BARROS, ficou provado que este era responsável por comandar os demais integrantes do Comando Vermelho na região de Brasnorte/MT, também sendo responsável por recrutar novos membros, como seria o caso de RYAN, pois este afirmou que aquele acusado seria responsável por ‘ajuda-lo a vestir a camisa’ em conjunto com ERICK.

Quanto à acusação de UESLEN pelo cometimento de associação para o tráfico, em que pese às anotações de contabilidade de venda de drogas encontradas na casa de sua mãe MARINICE, restou dúbia a propriedade daquelas anotações, uma vez que MARINICE e seu irmão GEAN, que também lá residia, não tiveram suas autorias delitivas abastadamente comprovadas quanto aos crimes de tráfico, associação para o tráfico ou organização criminosa.

Dessa maneira, formou-se um cenário de incerteza quanto ao verdadeiro dono dos cadernos de contabilidade de tráfico, visto que sequer havia outro meio probatório para confirmar os vulgos transcritos nos cadernos, além da impossibilidade de apontar com quem UESLEN teria efetivamente se reunido de modo estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, visto que o acervo probatório amealhado não pôde revelar a ocorrência de todos os requisitos legais para configurar a associação, sendo assim, forçosa a sua absolvição pelo delito descrito no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Ao mais, considerando os depoimentos uníssonos das testemunhas policiais e de RYAN em afirmar que UESLEN GONCALVES BARROS exerceu a função de Líder da Organização Criminosa Comando Vermelho na região de Brasnorte/MT, faz-se imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013. Entretanto, tendo em vista a inexistência de provas concretas quanto à ciência do emprego de arma de fogo e participação de adolescentes pelo acusado, infactível a incidência das respectivas majorantes.[...]

Apesar disso, inequívoca a condenação de KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA pelo crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, visto que foram encontradas quantidades vultosas de diversos entorpecentes em seu veículo e residência, bem como uma balança de precisão, uma grande quantidade de dinheiro em espécie e uma máquina de cartão, elementos que demonstram de modo cabal a natureza mercantil das drogas apreendidas. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR:

KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, [...], pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

ERICK VINICIUS COLEN FELIX, [...], pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, [...], pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

UESLEN GONÇALVES BARROS, vulgo ‘PL, Piloto ou Dentinho’, [...], pela prática do delito previsto no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013. E, também, para ABSOLVER: [...]

DAS PENAS DE KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, vulgo ‘KEKEU’: [...]

Consequências do Crime: Como foi possível inferir ao longo da instrução processual, a facção criminosa Comando Vermelho detém o monopólio da traficância de drogas em todo o Estado de Mato Grosso, especialmente na cidade interiorana de Brasnorte/MT. Nessa toada, indubitável afirmar que a mercancia ilegal praticada por KESSIO teve o aval da ORCRIM, que certamente cobrou uma parte de sua lucratividade criminosa para permitir sua atividade ilícita, o que diretamente financiou e contribuiu para a expansão e o fortalecimento da facção criminosa armada que controla a criminalidade organizada na região e, por isso, extrapolou as consequências ordinárias do tipo penal de tráfico de drogas.

Quantidade e Natureza dos Entorpecentes: Segundo os Laudos Periciais acostados nos ids. 117605269, 117605286 e 117605290, foram apreendidas em posse de KESSIO o total de 123,63g (cento e vinte e três gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína, 17,14g (dezessete gramas e quatorze centigramas) de maconha e 370 (trezentos e setenta) selos de substância entorpecente classificada como ‘2C-E’, droga popularmente conhecida como LSD. Com isso, depreende-se de modo indiscutível que o acusado manteve em depósito para comercialização uma vultosa quantidade de cocaína e LSD, entorpecentes que causam alta dependência e dano ao usuário, o que leva à valoração negativa das circunstâncias referentes à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais, descritas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006:

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de TRÊS circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências do crime, quantidade dos entorpecentes e natureza dos entorpecentes) na fração de 3/10, chegando ao montante de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (Execução Penal nº 2000027-10.2021.8.11.0008 - 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT - Ação Penal nº 0000776-95.2020.8.11.0008 - com trânsito em Julgado em 09.02.2021) razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6 sobre o intervalo da pena em abstrato, por ser maior que a pena-base, vide jurisprudência supramencionada, assim, FIXANDO a pena intermediária em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 967 (novecentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, ao não reconhecer a ocorrência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, FIXO ao réu KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA a PENA FINAL para o crime de Tráfico de Drogas em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 967 (novecentos e sessenta e sete) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE ERICK VINICIUS COLEN FELIX:

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013: [...]

Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que ERICK VINICIUS COLEN FELIX integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, nesse sentido: [...]

Conduta Social: Restou provado durante a instrução destes autos que ERICK exerceu na urbe de Brasnorte/MT as funções de “Lojista”, através da revenda de entorpecentes, bem como de “Disciplina” enquanto integrava a facção criminosa Comando Vermelho, consistindo esta última em promover, executar e ordenar castigos físicos e morais contra desafetos da ORCRIM, além de homicídios. Nesse sentido, o acusado ativamente buscava alastrar o medo e a dominância da facção armada através da violência contra os indivíduos de sua própria comunidade, o que leva à valoração desfavorável da conduta social de ERICK. [...]

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais, descritas no artigo 59 caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

Impende ressaltar que, no presente caso, devido à presença de duas majorantes, previstas no art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, passarei a valorar a majorante menos gravosa na segunda fase da dosimetria enquanto a mais gravosa será valorada na terceira fase, consoante com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ver: [...]

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2º da Lei 12.850/2013 tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de DUAS circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e conduta social) na fração de 2/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que ERICK era menor de 21 anos de idade à época dos fatos e, concomitantemente, reconheço a incidência da majorante sobejante presente no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, visto que restou provado que ERICK tinha ciência do emprego de arma de fogo na execução da jovem Ellen Nascimento, já que participou dos atos preparativos de seu homicídio exercendo sua função de ‘Disciplina’.

Nesse sentido, tendo em vista o concurso de atenuante e majorante sobejante, MANTENHO a pena-base e FIXO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que está presente a majorante descrita no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, visto que ERICK atuou em conjunto com sua namorada adolescente, Valéria, no exercício de suas funções de “Disciplina” na ORCRIM Comando Vermelho, razão pela qual MAJORO em 1/6 e FIXO ao réu ERICK VINICIUS COLEN FELIX a PENA FINAL para o delito de Organização Criminosa de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 114 (cento e quatorze) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA:

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013: [...]

Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, nesse sentido: [...]

Circunstâncias do Crime: Necessário consignar que o réu RYAN confessou a autoria no cometimento do homicídio da vítima Ellen Nascimento, cometido na intenção de ganhar renome entre seus comparsas e integrar efetivamente a facção criminosa Comando Vermelho, fato este que extrapola as circunstâncias do crime ordinárias do tipo penal, à medida que foi empregada tamanha brutalidade em prol de integrar a Organização Criminosa.

Conduta Social: Foi possível extrair dos aparelhos celulares apreendidos nos autos que, à época dos fatos, RYAN praticava a traficância em prol da facção criminosa Comando Vermelho e, também, para seu próprio sustento, fato este que evidencia que o acusado não vislumbrava o exercício de uma atividade laboral lícita para a sua subsistência e, por isso, deve ser valorada negativamente a sua conduta social.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais, descritas no artigo 59 caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2º da Lei 12.850/2013 tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de TRÊS circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e conduta social) na fração de 3/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que RYAN era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, bem como da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, visto que confessou parcialmente a autoria dos crimes e, por fim, reconheço a incidência da majorante sobejante presente no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, visto que restou provado que RYAN empregou diretamente arma de fogo para a execução da jovem Ellen Nascimento enquanto integrava organização criminosa.

Nesse sentido, tendo em vista o concurso de duas atenuantes e uma majorante sobejante, ATENUO em 1/6 a pena-base e FIXO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que está presente a majorante descrita no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, visto que RYAN tinha plena ciência da participação da adolescente Valéria na Organização Criminosa Comando Vermelho, a qual o acusado certamente integrou, notadamente no momento em que a vítima do homicídio fora rendida e amarrada pelo corréu ERICK e a adolescente na residência onde morava RYAN.

Assim sendo, MAJORO em 1/6 a pena intermediária e FIXO ao réu Ryan aparecido correa da silva a PENA FINAL para o delito de Organização Criminosa de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos. [...]

DAS PENAS DE UESLEN GONÇALVES BARROS:

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013: [...]

Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se UESLEN GONÇALVES BARROS integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, nesse sentido: [...]

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2º da Lei 12.850/2013 tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de UMA circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, visto que UESLEN possui sentença condenatória irrecorrível que transitou em julgado na data de 23.08.2021, referente aos fatos apurados na Ação Penal nº 1000105-36.2021.8.11.0100, além da agravante específica prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, pois restou provado que o acusado ocupou o alto escalão da gerência da organização criminosa da cidade de Brasnorte/MT, certamente exercendo o comando dos faccionados subordinados.

Portanto, AGRAVO a pena-base na fração de 2/6 e FIXO a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico a incidência de causas de aumento ou diminuição de penas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária e FIXO ao réu UESLEN GONÇALVES BARROS a PENA FINAL para o delito de Organização Criminosa de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DA DETRAÇÃO PENAL

Verifica-se que KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULO se encontra recluso desde a data de 23.04.2022 por força do Mandado de Prisão nº 1000358-87.2022.8.11.0100.01.0001-24, expedido nos Autos de Prisão em Flagrante 1000358-87.2022.8.11.0100.

Já o réu ERICK VINICIUS COLEN FELIX, encontra-se preso preventivamente desde 27.04.2022 por força do Mandado de Prisão nº 1000374-41.2022.8.11.0100.01.0001-14, expedido em seus Autos de Prisão em Flagrante nº 1000374-41.2022.8.11.0100.

Quanto aos acusados RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e UESLEN GONÇALVES BARROS, atesto que não foram presos preventivamente pelos fatos apurados nesta Ação Penal.

1.

KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULO - CONDENAÇÃO 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão – DETRAÇÃO - 23.04.2022-28.11.2023) - 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias - PENA REMANESCENTE 08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias. [...]

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘a’, c/c art. 59. Inciso III, ambos do Código Penal, fixo inicialmente o regime FECHADO para os cumprimentos das penas dos acusados KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULO, uma vez que é reincidente e sua pena final restou superior a oito anos, e do acusado UESLEN GONÇALVES BARROS, visto que é reincidente.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena do acusado RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, visto que não é reincidente e sua pena cominada resultou entre quatro e oito anos de reclusão.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime ABERTO para o cumprimento da pena do acusado ERICK VINICIUS COLEN FELIX, visto que não é reincidente e sua pena cominada resultou inferior a quatro anos [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 234424907 - fls.

2.509/2.806)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Temo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.153502 (ID 234424684 - fls. 123), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (ID 234424684 - fls. 165), Termo de Exibição e Apreensão (
ID 234424702 - fls. 295),
Laudo Pericial nº 2.10.2022.48841-01 (ID 90618785 - fls. 1.064/1.066), Laudo Pericial nº 3.14.2022.85566-01 (ID 234424392 - fls. 2.172/2.175) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.88249-01 (ID 234424396 - fls. 2.193/2.194), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
de Kleber José Silva Nascimento, investigador de Polícia (ID 234424652 - fls. 28/29), Francisco Tacilio Lopes Lustosa, investigador de Polícia (ID 234424654 - fls. 30/31), Gracielly Rosa Ormond, investigadora de Polícia (ID 234424658 - fls. 33/34), Luiz Rafael de Oliveira, coinvestigado (ID 234424662 – fls. 37/38), Valéria Borges Diniz, testemunha (ID 234424672 - fls. 42 e fls. 480), Erick Vinicius Colen Felix, corréu (ID 234424677 - fls. 50/51), Rogério da Silva, policial militar (ID 234424683 - fls. 78/79), Gleison Rodrigues Godoy, policial militar (ID 234424683 - fls. 83), Nayane Gilmara Henrique Belmiro, namorada do apelante UESLEN (ID 234424683 - fls. 86), UESLEN GONCALVES BARROS, apelante (ID 234424683 - fls. 97/98), Gracielly Rosa Ormond, investigadora de Polícia (ID 2344246843 - fls. 117 e fls. 176/177), Francisco Tacilo Lopes Lustosa, investigador de Polícia (ID 2344246844 - fls. 119 e

fls. 179/180), Kleber José Silva Nascimento, policial militar (ID 234424684 - fls. 121 e fls. 173/174), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, apelante (ID 234424684 - fls. 139/141, fls. 302/303 e fls. 340/341), Wilson Ferreira, testemunha (ID 234424685 - fls. 205), Franciele Conceição Dias, adolescente (ID 234424685 - fls. 206), Marinice Carmén Reis de Barros, codenunciada (ID 234424685 - fls. 212/214), Gean Wiler Barros, codenunciado (ID 234424685 - fls. 231/233), Mateus Lino Ramos, testemunha (ID 234424688 - fls. 257), Adriano Cesar Muniz Martins, policial militar (ID 234424702 - fls. 293/294), Jhon Weine Gomes dos Santos, policial militar (ID 234424702 - fls. 296/297), Alexssandro Rocha Marques, coinvestigado (ID 234424705 - fls. 504/506).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gracielly Rosa Ormond, investigadora de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 234424873),
Francisco Tacilio Lopes Lustosa, investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 234424873),
Kleber José Silva Nascimento, investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 234424873), Eric Marcio Fantin, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 234424873), RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 234424873), UESLEN GONÇALVES BARROS, apelante (Relatório de Mídias - ID 234424873), Erick Vinicius Colen Felix, corréu (Relatório de Mídias - ID 234424873), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, apelante (Relatório de Mídias - ID 234424873), Gean Wiler Barros, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 234424873), e Marinice Carmem Reis de Barros, codenunciada (Relatório de Mídias - ID 234424873).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Gracielly Rosa Ormond [investigadora de Polícia] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que “
chegaram aos nomes Mateus e RYAN, sendo que o primeiro foi encontrado no mesmo dia e que mentiu acerca dos fatos, desorientando os investigadores; encontraram RYAN no dia seguinte e no primeiro momento mentiu para os policiais, dizendo que tinha ido comprar drogas e integrantes do Comando Vermelho estariam indo atrás de Ellen para dar um salve, pois ela teria mostrado apoio à facção inimiga ‘PCC’; abordaram KESSIO dirigindo o veículo Uno vermelho e realizaram sua prisão em flagrante por estar em posse de drogas; RYAN teria dito que foi comprar drogas na casa de UESLEN e que este teria determinado que fossem atrás de Ellen; RYAN teria dito que esse pessoal do UESLEN usava um veículo Uno vermelho”; ERICK era responsável pelos salves, sendo que alguns meses atrás teria sequestrado um usuário de droga para aplicar salve e essa vítima teria conseguido fugir”; “as funções dos acusados na ORCRIM seriam UESLEN como “Voz”, KESSIO vendia droga para a Organização Criminosa, GEAN não ficou claro a sua função na ORCRIM, uma vez que já trabalhava há dez anos no mesmo lugar; ERICK era responsável pelos salves, sendo que alguns meses atrás teria sequestrado um usuário de droga para aplicar salve e essa vítima teria conseguido fugir”;
a namorada de ERICK, Valéria, era menor de idade e ela estava presente no momento que o Mateus levou a vítima Ellen para o cativeiro, onde ERICK e Valéria amarraram as mãos da vítima para trás; Mateus declarou que após isso não sabia o que tinha acontecido, mas que estavam presentes ERICK, Valéria, RYAN e Luis Rafael; Mateus chegou com Ellen na kitnet e a entregou para ERICK e sua namorada Valéria e que ambos amarraram os braços de Ellen para trás com um cabo de carregador”

(
ID 234424652/ID 234424705;
Relatório de Mídias - ID 234424873);

-
Francisco Tacilio Lopes Lustosa [investigador de Polícia] narrou, nas fases policial e judicial, que
“
após o homicídio de Ellen, a Delegacia de Brasnorte começou uma investigação e descobriram que um veículo Uno, cor vermelha, teria sido usado no crime; por coincidência, pelo sistema de monitoramento se verificou que esse carro passava praticamente todo dia na frente da delegacia, o que levantaram suspeitas da Polícia; determinado dia a equipe policial avistou o veículo e o acompanhou na intenção de abordá-lo, o que aconteceu no momento em que o veículo estacionou; quem estava dirigindo era KESSIO, vulgo ‘KEKEL’, e que foi encontrada uma porção de maconha no carro; conversando com KESSIO, este autorizou a entrada na casa falando que não teriam mais drogas; revistando a casa encontraram LSD, porções de maconha e outras drogas, o que levou à sua prisão em flagrante”; “alguns meses do assassinato de Ellen, ERICK foi preso com outro rapaz por ter sequestrado um rapaz com a intenção de leva-lo para um rio e mata-lo, mas que a vítima teria conseguido fugir e pedir ajuda”; “UESLEN, vulgo ‘DENTINHO’, era o Líder da Organização Criminosa na cidade; KESSIO e sua mãe, MARINICE, eram responsáveis por anotar e distribuir as drogas para os outros traficantes; ERICK seria o ‘Voz’ ou ‘Disciplina’ para aplicar castigos a outras pessoas”
(
ID 234424652/ID 234424705;
Relatório de Mídias - ID 234424873);

-
Kleber José Silva Nascimento [investigador de Polícia] relatou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que “
KESSIO foi o primeiro a ser preso e que, durante as investigações do homicídio, o acusado transitava de carro na frente da Delegacia a no máximo cinco quilômetros por hora, na intenção de intimidar as pessoas que estariam dentro; ao abordar KESSIO, o acusado estava muito agitado, como se tivesse acabado de usar droga; em cima do painel do carro havia uma porção de maconha; indagaram KESSIO se este haveria algo a contribuir acerca da investigação do homicídio de Ellen; KESSIO autorizou a entrada na casa, alegando que não teriam mais drogas; ao adentrar na residência localizaram porções de pasta base, LSD e muito dinheiro em espécie”; UESLEN, vulgo “DENTINHO”, era o “Voz” na cidade, que autorizava “salves” e execuções; ERICK ocupava a função de “Disciplina”; GEAN estaria envolvido pela mãe e pelos dois irmãos, mas que não acreditam que ele seria membro da organização criminosa; não acredita que MARINICE seja membro da facção, mas que tentou proteger os filhos criminosos”; “
a menor de idade Valéria, namorada de ERICK, participou do dia do arrebatamento de Ellen”

(
ID 234424652/ ID 234424705); em Juízo, que
“foi preso sozinho, pois foi abordado pela Polícia Civil em frente a sua residência com uma porção de maconha; após isso foi algemado, entraram em sua residência e o levaram para a Delegacia; não estava traficando, apenas tinha uma pequena porção de maconha; ficou algemado em seu carro enquanto os policiais revistaram a sua casa; na Delegacia os Policiais apareceram com outras drogas, como LSD e cocaína, que não eram de sua propriedade; em sua residência não haviam outras drogas; não acompanhou os policiais em sua residência; o dinheiro em espécie em sua casa era proveniente de seu trabalho de fazer cercas com seu padrasto; só conhece ERICK e RYAN de vista; não tem envolvimento com a morte de Ellen; sua mãe lhe chama de “KEKE”; na sua residência morava sozinho; GEAN morava com sua mãe; foi preso chegando em casa em seu carro Uno vermelho; não autorizou os policiais a entrarem e revistarem a sua casa; é usuário de maconha; o dinheiro apreendido em sua casa não era proveniente da venda de drogas; sua mãe MARINICE nunca teve envolvimento com droga”
(
Relatório de Mídias - ID 234424873);

- Eric Marcio Fantin [delegado de Polícia] revelou, na audiência de instrução, que “
primeiramente chegaram ao suspeito KESSIO, que foi abordado com entorpecentes e dentro de sua casa também continha grande quantidade de entorpecentes, o que levou à sua prisão em flagrante”
; “
ERICK teria participado de um sequestro quando era menor, a poucos meses do homicídio de Ellen, que provavelmente iriam aplicar um salve e executariam o sequestrado”; “
a investigação concluiu que UESLEN, vulgo “PILOTO”, e ERICK teriam sido os responsáveis pelo homicídio de Ellen, juntamente com a menor de idade Valéria; a adolescente Valéria era namorada de ERICK e estava junto com os demais no dia do homicídio de Ellen e ajudou a amarrar as mãos da vítima com um cabo de carregador; a adolescente Valéria estava sempre acompanhando ERICK, participando de todos os delitos em que ele estava envolvido”

(Relatório de Mídias - ID 234424873);

- KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA [apelante] afirmou, na fase policial que as substâncias entorpecentes apreendidas eram
“para seu uso, mas também vende um pouco para poder se sustentar, pois tem um filho de três anos e um que está para nascer daqui alguns dias”; “veículo apreendido Uno de cor vermelha pertence à seu irmão Gean; Gean está com o carro há menos de um mês; Gean não é usuário e nem trafica drogas; tem outro irmão chamado Ueslen, que também é usuário; não é chegado de Ueslen; não é faccionado, mas que tem que contribuir com uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) por mês; não sabe para quem paga a taxa, pois apenas obedecem quando mandam transferir”
(
ID 234424652/ ID 234424705); na audiência de instrução, que
“ foi preso sozinho, pois foi abordado pela Polícia Civil em frente a sua residência com uma porção de maconha; após isso foi algemado, entraram em sua residência e o levaram para a Delegacia; não estava traficando, apenas tinha uma pequena porção de maconha; ficou algemado em seu carro enquanto os policiais revistaram a sua casa; na Delegacia os Policiais apareceram com outras drogas, como LSD e cocaína, que não eram de sua propriedade; em sua residência não haviam outras drogas; não acompanhou os policiais em sua residência; o dinheiro em espécie em sua casa era proveniente de seu trabalho de fazer cercas com seu padrasto; só conhece ERICK e RYAN de vista; não tem envolvimento com a morte de Ellen; sua mãe lhe chama de “KEKE”; Que na sua residência morava sozinho; GEAN morava com sua mãe; foi preso chegando em casa em seu carro Uno vermelho; não autorizou os policiais a entrarem e revistarem a sua casa; é usuário de maconha; o dinheiro apreendido em sua casa não era proveniente da venda de drogas; sua mãe MARINICE nunca teve envolvimento com drogas
” (
Relatório de Mídias - ID 234424873);

- UESLEN GONÇALVES BARROS [apelante] negou ser
“faccionado no Comando Vermelho”; “não gravou o áudio”; “não tem nada a ver com esse áudio; “não decretou ‘salve’ a ninguém”; “pode estar sendo imputado aos crimes da denúncia por perseguição policial pelo seu passado; na época da operação policial já estava em Várzea Grande; KESSIO e GEAN são seus irmãos; não conhece ERICK e RYAN; não possui apelido de PILOTO ou DENTINHO”
(
ID 234424652/ ID 234424705;
Relatório de Mídias - ID 234424873),

- RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA

[apelante] declarou, na fase judicial, que “
deu os dois primeiros tiros que mataram Ellen; quem levou ela foi Mateus Lino e não sabe se a “voz” para matar ela veio de ERICK ou da “DRIKA”, que é a “dona da quebrada na frente”; foi matar Ellen para “vestir a camisa do Comando Vermelho”; Mateus levou Ellen até a sua residência; conhecia ERICK e era do Comando Vermelho; não chegou a batizar no Comando Vermelho; conhecia UESLEN e que ele era o responsável por lhe ajudar a vestir a camisa do “CV”; em Brasnorte não chegou a traficar, mas em Barra do Bugres vendeu droga para o Comando Vermelho; não sabe se a adolescente Valéria integrava o CV, mas que era companheira de ERICK; ERICK e Valéria chegaram junto até a sua casa; não batizou no CV, mesmo tendo atirado em Ellen como haviam pedido e que não lhe falaram o motivo de não batiza-lo; o seu contato com o CV em Brasnorte era ERICK; teve mais contato com UESLEN depois do homicídio; Que UESLEN era o “frente” da cidade, ou seja, o “dono da quebrada”, o Líder do CV na cidade; acima de UESLEN na cidade apenas a “DRIKA”; ERICK estava subindo para “Disciplina” na organização; deu dois tiros na Ellen, após isso Rafael e Luan deram mais dois tiros cada”; “
não sabe se a adolescente Valéria integrava o CV, mas que era companheira de ERICK; ERICK e Valéria chegaram junto até a sua casa
”
(Relatório de Mídias - ID 234424873);

- Marinice Carmem Reis de Barros [codenunciada] afirmou, em Juízo, que
“não tinha conhecimento do caderno encontrado em sua casa; seus filhos tinham livre acesso à sua casa para almoçar, comer e tomar banho; GEAN trabalha como mecânico e nunca fez nada de errado; sabia que KESSIO era dependente de droga; nunca participou do Comando Vermelho; não conhecia Valéria, ERICK ou RYAN; não conhecia Ellen; não sabe de quem era a munição encontrada em sua casa; se soubesse de alguma coisa ilegal em sua casa não teria dado seu endereço para a Polícia quando foi levar mantimentos para seus filhos presos; mora consigo, seu marido e suas filhas; GEAN morou consigo uma época mas depois foi morar com seu patrão; depois que KESSIO foi preso, GEAN foi cuidar de suas coisas na sua residência”
(Relatório de Mídias - ID 234424873);

- Gean Wiler Barros [codenunciado] afirmou, na audiência de instrução, que
“seu irmão KESSIO pediu para cuidar de sua casa e de seus cachorros após ser preso; na manhã do dia 25.04.2022 a polícia bateu no portão da casa chamando por UESLEN; após isso um policial apareceu com uma porção de droga e o levaram para a Delegacia; KESSIO é usuário de droga; não conhece RYAN e ERICK; Que UESLEN era seu irmão e não sabe se mexia com drogas, pois ele é andarilho; não morava com sua mãe MARINICE; seu irmão KESSIO tinha um carro Uno, de cor vermelha; não mexe com droga e nem fez parte de facção; conhecia a jovem Ellen e era sua amiga; não sabe de quem era a casa onde Ellen foi amarrada; Ellen não era amiga de seus irmãos; trabalha há mais de dez anos na mesma firma; desconhece quem teria matado Ellen; em seu depoimento na Delegacia não afirmou que seus irmãos KESSIO e UESLEN participavam do Comando Vermelho; não morava com KESSIO, mas sim com seu patrão Ferdinando”
(Relatório de Mídias - ID 234424873);

- Erick Vinicius Colen Felix [corréu] afirmou, na fase judicial, ter sido o “
responsável por amarrar a vítima Ellen; o vulgo “NEGUIN” o mandou amarrar Ellen para quitar a sua dívida de drogas; estava devendo droga em Brasnorte e então para pagar foi designado como uma “missão”, que seria amarrar a vítima Ellen; Valéria é sua ex-namorada; conheceu Ellen Nascimento só de vista”
(Relatório de Mídias - ID 234424873);

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias por ordem de interposição.

Tráfico de drogas -Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
– [
KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA]
:

Verifica-se que o delegado de Polícia [
Eric Marcio Fantin]

e os investigadores de Polícia [Gracielly Rosa Ormond, Francisco Tacilio Lopes Lustosa e Kleber José Silva Nascimento] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína, com peso de
123,63g (cento e vinte e três gramas e sessenta e três centigramas),

270 (duzentos e setenta) selos de LSD [“
substância entorpecente classificada como 2C-E”
[1]
],
1 (uma) porção de maconha, com peso de
17,14g (dezessete gramas e quatorze centigramas), 1 (
uma) balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito [“
mercado Pago - Point Mini”
] e o valor de
R$ 3.885,00 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais)
, no veículo do apelante KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA [Fiat Uno, cor vermelha, placa MDA 0475] e na sua residência, localizada à rua Sete Quedas, Bairro Nosso Lar, Brasnorte, no dia 23.4.2022, por volta das 14h30min, durante diligências relacionadas ao homicídio de Ellen Nascimento, a qual teria sido vítima de
“salve”
decretado pela facção denominada
“Comando Vermelho”
(ID 234424652/ ID 234424705; Relatório de Mídias - ID 234424873).

O apelante KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA admitiu, na fase investigativa, a comercialização de drogas para
“seu sustento”
(ID 234424652/ ID 234424705), embora tenha negado em Juízo, oportunidade em que afirmou ser proprietário apenas da porção de maconha (Relatório de Mídias - ID 234424873).

Com efeito, a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A diversidade de drogas apreendidas [pasta-base de cocaína, LSD
[2]
e maconha], a forma de acondicionamento [porções individuais de preparadas para a venda e porções maiores] e os locais [veículo e residência], somadas a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão], máquina de cartão de crédito e dinheiro sem origem lícita comprovada também permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1001005-67.2022.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, 10.11.2023; AP NU 1006365-41.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.1.2024).

Atente-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente
123,63g (cento e vinte e três gramas e sessenta e três centigramas)
se transforma em até
1.223kg (um quilo duzentos e vinte e três gramas)
de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 1.223 (mil, duzentos e vinte e três) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

Por outro lado, a mera alegação de que os entorpecentes teriam sido
“plantados

[...] não encontra respaldo nos autos e se mostra insuficiente para afastar os elementos probatórios colhidos”
(TJMT, NU 0000446-81.2019.8.11.0025, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumida de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Além da diversidade [LSD, pasta-base de cocaína e maconha], a quantidade de pasta-base de cocaína se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 2g de cocaína (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por outro lado, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP NU 1029933-46.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.2.2025), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Registre-se que o apelante
KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA possui outra condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 9.2.2021
(PJe NU 0000776-95.2020.8.11.0008), decorrente das apreensões de 54 (cinquenta e quatro) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 50,78 (cinquenta gramas e setenta e oito centigramas e 1 (uma) porção de cocaína, com peso 2,13g (dois gramas e treze decigramas), no dia 22.1.2020, em Barra do Bugres/MT, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Na essência, os depoimentos da autoridade policial [
Eric Marcio Fantin]

e dos investigadores de Polícia [Gracielly Rosa Ormond, Francisco Tacilio Lopes Lustosa e Kleber José Silva Nascimento], em harmonia com a confissão do apelante, na Delegacia de Polícia, e demais provas [apreensão de drogas variadas; porções individuais preparadas para venda e porções maiores; balança de precisão; máquina de cartão de crédito; e dinheiro durante investigações relativas a “salve” aplicado por integrantes de facção criminosa]

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito drogas em desacordo com determinação legal
.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020)

“A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da venda do entorpecente, bastando a apreensão de substância ilícita em quantidade incompatível com o consumo pessoal, associada a outros elementos indicativos de mercancia, tais como balança de precisão e fracionamento da droga.”
(AP NU 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 4.4.2025)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para a condenação do apelante KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente - Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §
2º e § 4º, I - [
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e UESLEN GONÇALVES BARROS
]
:

As provas colhidas [quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos;

depoimentos do delegado de Polícia Eric Marcio Fantin, dos investigadores de Polícia Gracielly Rosa Ormond, Francisco Tacilio Lopes Lustosa e Kleber José Silva Nascimento, do apelante RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e da testemunha Luiz Rafael de Oliveira] permitem individualizar as condutas dos apelantes e corréu na organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
da seguinte forma: 1) RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA foi responsável
“foi responsável por efetuar os dois primeiros disparos contra a vítima com a finalidade de ser aceito no Comando Vermelho
”; 2) UESLEN GONÇALVES BARROS exercia função de liderança na região como “gerente”; 3) Erick Vinicius Colen Felix atuava como ‘disciplina” ou “voz” ordenando e executando “os castigos aos desafetos”

da facção, além de ser “lojista” [venda de drogas direta aos usuários].

Infere-se do Relatório Técnico [quebra de sigilo de dados telefônicos – aparelho celular modelo Redmi 9T, de propriedade de Luiz Rafael de Oliveira, autorizada judicialmente -
PJe NU 10000359-72.2022.811.0100
] a existência de diálogos com
Erick Vinicius Colen Felix
que demonstram a comercialização de drogas [“
MÍDIA PTT-20220423-WA0054.opus 23/04/2022 16:40:35 (UCT+0) – ERICK fala para Luiz Rafael: “Ô viado, não vai cantar o chá não, pô. O piá passando as 9g, tá ligado, eu emprestei pra ele e ele deu cinquentão, mano, porque ele tava sem, aí fodeu, fi”. MÍDIA PTT-20220423-WA0055.opus 23/04/2022 16:45:57 (UCT+0) - Luiz Rafael fala para ERICK: “9 gramas cinquentão, mano?”. MÍDIA PTT-20220423-WA0056.opus 23/04/2022 16:47:26 - ERICK fala pra Luiz Rafael: “Cinquentão, eu fiz por cinquentão”. MÍDIA PTT-20220423-WA0057.opus 23/04/2022 16:47:57 (UCT+0) - Luiz Rafael fala para ERICK: “Então, mano, se for 9 gramas por cinquentão eu vou grudar uma, vê aí pra mim”. MÍDIA PTT-20220423-WA0059.opus 23/04/2022 16:48:51 (UCT+0) - ERICK fala para Luiz Rafael: “Então, viado, vou falar pro cê, ele não tinha maconha, tá ligado?! Aí ele pediu 9 grama pra mim porque ele ia me passar depois as 9 grama, tá ligado?! Eu não vendo 9 grama por cinquentão, tá ligado, mano?”
]; em diálogos, Luiz Rafael de Oliveira Rafael afirma para
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA que
outros criminosos da cidade portavam armas de fogo nas festas e comentam sobre o pagamento da
“lojinha”
[
“MÍDIA PTT-20220423-WA0126.opus (24/04/2022 00:59:41(UCT+0) – RYAN

fala para Luiz Rafael: “Aqui os moleque é cabuloso, vai tudo de glockzinha pra festa, metendo o lok”; “MÍDIA PTT-20220424-WA0066.opus 24/04/2022 18:50:41 (UCT+0) – Luiz Rafael fala para RYAN: “Assim que ele passar pra mim aqui eu passo pra você pelo PIX, demorô?” MÍDIA PTT-20220424-WA0067.opus 24/04/2022 18:51:55 (UCT+0) – RYAN

fala para Luiz Rafael: “Demorô, mano, pode mandar. Daí é bom que eu pago minha lojinha, tá ligado?!”. MÍDIA PTT-20220424-WA0074.opus 24/04/2022 19:04:13 (UCT+0)
–
RYAN

fala para Luiz Rafael: “Ô viado, porque que você não me manda um PIX aí de cinquentinha? Eu sei que você tem o dinheiro, depois você pega com o Lagoinha, seu desgraçado. É só pra mim pagar minha lojinha aqui, viado.”MÍDIA PTT-20220424-WA0091.opus 25/04/2022 00:09:02 (UCT+0) – RYAN

fala para Luiz Rafael: “Era pra ver se você tava perto do Lagoinha, ver se vai cantar um rex ou não que eu tava precisando, tá ligado?! O povo tá me enchendo o saco aqui pra eu pagar logo a porra da ... (inaudível)”;MÍDIA PTT-20220424-WA0093.opus 25/04/2022 0:10:24 (UCT+0) – Luiz Rafael fala pra
RYAN
: “Então, mano, o Lagoinha é só amanhã, mano. Ele falou assim que vai fazer o corre amanhã do dinheiro”
]
.

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, que possuía liderança, subordinados, responsáveis pela distribuição/venda de substâncias entorpecentes e disciplinas [responsáveis pela aplicação de “salves”], também pode ser extraída dos
depoimentos do delegado de Polícia Eric Marcio Fantin, dos investigadores de Polícia Gracielly Rosa Ormond, Francisco Tacilio Lopes Lustosa e Kleber José Silva Nascimento, do apelante RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e da testemunha Luiz Rafael de Oliveira (ID 234424652/ID 234424705; Relatório de Mídias - ID 234424873).

A investigação conduzida pela autoridade Policial [Eric Marcio Fantin], delegado de Polícia lotado da Delegacia de Polícia de Brasnorte, estabeleceu um vínculo associativo permanente dos apelantes; a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante; o objetivo de lucro com a prática reiterada de crimes graves, especialmente troca por drogas para levantamento de recursos a essa ramificação do “Comando Vermelho de Mato Grosso”, liderada pelo apelante
UESLEN GONÇALVES BARROS
, ao passo permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações iniciadas a partir do homicídio de Ellen Nascimento, em meados de abril de 2022 [“
executada por membros da facção ‘Comando Vermelho’ por ter feito apologia à facção rival ‘PCC’ nas redes sociais”
] e cadernos de anotações de contabilidade referentes ao extenso tráfico de drogas praticado na região, encontrados da residência do apelante
UESLEN GONÇALVES BARROS, com anotações relativas a entrada e saída de mercadorias, compradores, valores e datas - 28.1.2022; 1º.2.2022; 2.2.2022 -
(ID 234424652/ID 234424705; Relatório de Mídias - ID 234424873).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o apelante
RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA
“
manteve uma ‘lojinha’, ou seja, um ponto de venda de drogas sob o resguardo e controle do Comando Vermelho, exercendo a função de ‘Lojista’ enquanto integrante da Organização Criminosa, sendo que esta possibilitou ao acusado que exercesse reiteradamente a traficância de drogas na cidade de Brasnorte/MT em desacordo com determinação legal
”, ao que o apelante

UESLEN GONCALVES BARROS
“era responsável por comandar os demais integrantes do Comando Vermelho na região de Brasnorte/MT, também sendo responsável por recrutar novos membros, como seria o caso de RYAN, pois este afirmou que aquele acusado seria responsável por “ajuda-lo a vestir a camisa” em conjunto com ERICK
”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 234424907 - fls.

2.509/2.806)
.

Noutro giro, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Aplicáveis os seguintes precedentes do c. STJ e c. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ [...].”
(AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024)

Nesse quadro, impõe-se manter a condenações dos apelantes RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA e UESLEN GONÇALVES BARROS pela prática de organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §
2º e § 4º, I
).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA.

Na primeira fase, a pena-base está fixada em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (seiscentos) dias-multa, sopesadas as avaliações desfavoráveis das consequências do crime, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

O Juízo singular fundamentou a depreciação das consequências do crime na forma de atuação do crime, ao considerar que, ao vender drogas pertencentes à
“facção criminosa Comando Vermelho”,
o apelante
“financiou e contribuiu para a expansão e o fortalecimento da facção criminosa armada que controla a criminalidade organizada na região”.

O apelante [KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA] afirmou, na fase policial, não ser
“
faccionado, mas que tem que contribuir com uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) por mês
”, alegando desconhecer quem recebe a
“taxa, pois apenas obedece quando mandam transferir”
(
ID 234424652/ ID 234424705)

O cometimento de delitos que contribuem com o fortalecimento de facção criminosa [
“Comando Vermelho”
], mediante pagamento de
“taxa”
para grupo, extrapola as consequências inerentes ao tipo penal e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 677.499/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 29.4.2022).

Por sua vez, a quantidade [123,63g] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante e autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Anote-se que a pasta-base de cocaína [
123,63g
] apreendida possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 2.225,34 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.00,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos) e valor médio de R$15,00 (quinze reais) o grama de pasta-base [
“Tabela do emoji de queijo” – “buxa chip 1g”
], conforme “Tabela de Preços” de substâncias entorpecentes nas regiões de
“Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT”
(https://comissaosobredrogas-mc.tjmt.jus.br/comissaosobredrogas-prod/cms/Oficio_011_2024_GAB_4a_Crim_ Caceres_informacoes_a_Comissao_sobre_Drogas_Ilicitas_48767ed4c8.pdf)

Igualmente, o LSD [270 (duzentos e setenta) selos],
“droga sintética de alto poder alucinógeno”
(STJ, REsp nº 2.175.771/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025; AREsp nº 2.631.753/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.12.2024; HC nº 503.035/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 2.8.2019), cuja
“unidade chega a custar mais de R$100,00 (cem reais)”
(https://www.pm.mt.gov.br/-/16280132-forca-tatica-apreende-377-unidades-de-droga-lsd-em-bairro-de-cuiaba), podendo alcançar o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), também permite a exasperação da pena-base.

Destaca-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Todavia, a “
natureza e quantidade de drogas constituem vetor judicial único e não podem ser cindidos para aumentar a pena duas vezes, sob pena de bis in idem”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.755.915/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base nas
“frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
” (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 31.3.2025).

Mantido o patamar adotado pela juíza da causa e afastada a duplicidade de valoração pela quantidade e natureza de drogas, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 9.2.2021 (SEEU
2000027-10.2021.8.11.0008; Ação Penal nº 0000776-95.2020.8.11.0008/Comarca Barra do Bugres)
e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), sem reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que o apelante admitiu, na fase policial, que a comercialização de substâncias entorpecentes (ID 234424652/ID 234424705).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a
“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a qual
“deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp 1.947.845/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 24.6.2022; AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023; TJMT, AP NU 1000978-65.2023.8.11.0003, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, 28.5.2024).

Por conseguinte, transforma-se a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei 11.343, art. 33, § 4º),
o apelante
KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA registra outra condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 9.2.2021
(PJe NU 0000776-95.2020.8.11.0008), decorrente das apreensões também de pasta-base de cocaína e cocaína [53 (cinquenta e três) porções com peso de 11,18g; 1 (uma) porção com peso 2,13g; e 1 (uma) porção com peso 39,60g], a qual utilizada para caracterização da reincidência.

Afigura-se inaplicável o reconhecimento da figura privilegiada quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC nº 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o de KÉSSIO JÚNIOR BARROS DE PAULA para readequar as penas do tráfico de drogas a
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
DESPROVIDO
o apelo de

RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA;

3)
DESPROVIDO
o apelo de

UESLEN GONÇALVES BARROS.

É como voto.

[1]

O
“LSD é a substância psicodélica com o maior número de apreensões
” pela Polícia Federal no ano de 2021 (https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/4 - DITEC - Instituto Nacional de Criminalística. Relatório 2021 - Drogas Sintéticas).

[2]

“O LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) é uma substância, fabricada em laboratório, bastante semelhante às presentes em um fungo denominado Claviceps pupurea. O LSD é um alucinógeno, ou seja, é uma substância capaz de alterar a percepção daquele que faz seu uso. Essa alteração faz com que o usuário seja capaz de ver, sentir e ouvir coisas que não são reais. O uso normalmente é feito pela via oral, colocando-se uma pequena gota do líquido embaixo da língua. Alguns usuários preferem, no entanto, colocar a substância em um pequeno pedaço de papel e, posteriormente, colocá-la sob a língua. O LSD também é encontrado em cubos de açúcar, micropontos e tabletes de gelatina."
(https://brasilescola.uol.com.br/drogas/lsd.htm)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025